Tribunal: TJES
Processo: 5007472-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007472-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL AOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO COMPÕEM O POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

1. Em regra, as decisões judiciais possuem efeito
inter partes
e, por conseguinte, eventual aplicação de multa coercitiva deve se dar em face daqueles que compõem a relação jurídico-processual, não sendo este o caso dos agentes públicos mencionados na decisão agravada, os quais não participam da lide originária, tampouco tomaram prévia ciência dos fatos apresentados em juízo, de modo que deve ser afastada a multa diária aplicada em desfavor dos referidos agentes públicos. Precedentes.

2. Na hipótese, fora fixada astreinte por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (aos requeridos) em 2021, perdurando esta por todo o tramitar do processo referência, sem que nenhuma outra medida executiva, típica ou atípica, fosse aplicada, tampouco houve majoração do quantum, até a prolação da decisão ora agravada que fixou a multa pessoal diária aos agentes públicos.

3. Recurso provido. Decisão agravada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
DORES DO RIO PRETO
contra decisão juntada ao id origem 40974375 que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de Edson Aguiar Costa em face do município agravante e do Estado do Espírito Santo determinou a intimação dos réus para comprovação de cumprimento integral da r. decisão ID nº 25345026, bem como da decisão de fls. 38/40, que por sua vez vem sendo descumpridas desde 17/12/2021, anotando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a referida comprovação nos autos, sob pena de aplicação da multa pessoal diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Superintendente Regional Sul de Saúde, ao Secretário Estadual de Saúde e ao Secretário Municipal de Saúde e ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Sustenta a municipalidade que não se faz possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, na forma da jurisprudência citada do c.STJ, e que a obrigação de fazer determinada (cirurgia de alto custo e complexidade) é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, que reconhece a obrigação e está providenciando o cumprimento.

Requereu, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar de imediato, os efeitos da decisão atacada, no tocante a aplicação de multa diária ao Superintendente Regional Sul de Saúde, ao Secretário Estadual de Saúde ao Secretário Municipal de Saúde e ao Chefe do Poder Executivo Municipal até o julgamento definitivo do presente recurso.

Decisão recebendo o recurso com efeito suspensivo (Id 8709547).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em que pesem os combativos argumentos tecidos em contrarrazões recursais sustentando a legalidade da imposição da multa por descumprimento diretamente ao agente público do ente da federação, sem que este figure em qualquer um dos polos da lide, mantenho o posicionamento externado em minha decisão preambular deste agravo.

E já esclareço que, inexiste óbice a que as astreintes possam também recair sobre o agente público, em caso de embaraço ou descumprimento à decisão judicial proferida no curso das demandas judiciais em desfavor do ente municipal, estadual, do distrito federal e da união, ainda mais com conduta recalcitrante e em demanda envolvendo direito à saúde, desde que o agente público tenha participado ou venha participar da relação processual.

A demanda de origem foi ajuizada em 16.11.2021, portanto, há quase três anos, na qual o Ministério Público pretende a realização de procedimento cirúrgico de urgência em favor de usuário do SUS para revisão de construção ligamentar com uso de banco de enxerto, conforme laudo médico, tendo havido formulação de pedido de antecipação de tutela deferido pelo juízo a quo às fls. 38/40, na data de 17.12.2021, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (aos réus). Ultrapassado todo esse tempo, e após inúmeras consultas médicas, a cirurgia ainda não foi realizada, levando o julgador a quo a prolatar a decisão ora agravada (em 09.04.2024).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o direcionamento do cumprimento da obrigação em face de agentes públicos em razão da aplicação da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Todavia, para tanto, tais agentes devem ser formalmente chamados aos autos, in verbis: “
n
o
legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial,
mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória
”
. (REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.).

No mesmo sentido:

“(...) 2. Como anotado no acórdão embargado, o art. 11 da Lei nº 7.347/85 autoriza o direcionamento da multa cominatória destinada a promover o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer estipulada no bojo de ação civil pública não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais, superando-se, assim, a deletéria ineficiência que adviria da imposição desta medida exclusivamente à pessoa jurídica de direito público.
3. Todavia, no caso dos autos, a prolação da decisão interlocutória que determinou a aplicação da multa não foi antecedida de qualquer ato processual tendente a chamar aos autos as referidas autoridades públicas, sucedendo-se apenas a expedição de mandados de intimação dirigidos a informar sobre o conteúdo do citado decisum. 4. Assim, as autoridades foram surpreendidas pela cominação de astreintes e sequer tiveram a oportunidade de manifestarem-se sobre o pedido deduzido pelo Parquet Estadual, de sorte que se acabou por desrespeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa sob o aspecto material propriamente dito, daí porque deve ser afastada a multa.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes."(EDcl no REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/6/2010, DJe 16/6/2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.
2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo. 5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória. 6. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.).

“(...). VI - Assim,
considerando-se que não há nos autos participação do Governador, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que "o agente público, que não figurou como parte no processo, não pode ser pessoalmente condenado às astreintes
" (REsp n. 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/09/2013. Nesse sentido: REsp n. 1.433.805/SE, Rel. Mi-nistro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/06/2014; REsp n. 1.859.128/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 11/11/2022. VII - Os Embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de suprir omissão, para dar parcial provimento ao agravo interno, dando parcial provimento ao recurso especial, afastando a condenação do agente público ao pagamento de astreintes. VIII - Embargos acolhidos nos termos da fundamentação”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.015.663/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Em recente julgado, assim já me posicionei:

“(...)
1. Em regra, as decisões judiciais possuem efeito
inter partes
e, por conseguinte, eventual aplicação de multa coercitiva deve se dar em face daqueles que compõem a relação jurídico-processual, não sendo este o caso do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde, que não participam da lide originária, tampouco tomaram prévia ciência dos fatos apresentados em juízo, de modo que deve ser afastada a multa diária aplicada em desfavor dos referidos agentes públicos, (...) 2. Recurso provido”. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5001296-36.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 14.04.2024).

Portanto, ainda que para fins de garantia da efetividade das decisões judiciais, como tanto frisado pela parte agravada, deve-se atentar ao fato de que, em regra, as decisões judiciais possuem efeito
inter partes
e, por conseguinte, eventual aplicação de multa coercitiva deve se dar em face daqueles que compõem a relação jurídico-processual, não sendo este o caso dos agentes públicos mencionados na decisão agravada, que não participam da lide originária, tampouco tomaram prévia ciência dos fatos apresentados em juízo.

Acrescento que, a Administração Pública não se confunde com seus agentes – aqui no sentido mais abrangente deste termo –, assim como também não se confunde com a pessoa física de seu representante legal.

Embora não ignore a existência de jurisprudência em sentido contrário ao que aqui exponho, e que se considere juridicamente possível e cabível a aplicação de astreintes diretamente ao agente público, sem sua prévia integração ao feito, a considerar que as autoridades representativas da administração pública direta possuem cargos, via de regra, de caráter transitórios (como nos casos dos prefeitos, governadores, secretários das pastas e etc), poderá haver casos nos quais o descumprimento da ordem e a execução da astreinte ocorrerá em legislaturas distintas, havendo hipóteses de responsabilização de agente completa e absolutamente alheio ao fato gerador, daí porque, a meu ver, os postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa detêm fundamental importância para permitir a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento de astreintes.

No mais, também considero que, apesar de toda a recalcitrância relatada, fora fixada astreinte por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (aos requeridos) em 2021, perdurando esta por todo o tramitar do processo referência, sem que nenhuma outra medida executiva, típica ou atípica, fosse aplicada, tampouco houve majoração do quantum, até a prolação da decisão ora agravada que fixou a multa pessoal diária aos agentes públicos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e revogo a aplicação de multa pessoal diária aos agentes públicos referenciados (Superintendente Regional Sul de Saúde, ao Secretário Estadual de Saúde e ao Secretário Municipal de Saúde e ao Chefe do Poder Executivo Municipal), mantendo-se os efeitos da decisão liminar de fls. 38/40 (confirmada à fl.85), afinal, operou-se a preclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.